Tribunal: STF
Processo: RE 79019
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-29
Data de publicação: 1974-10-29

Ementa:
FURTOS QUALIFICADOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. DESATENDIMENTO PORQUE NÃO
CONTINUADAS AS INFRAÇÕES COMETIDAS. APLICAÇÃO DO ART. 51, PARAGRAFO
2 DO COD. PENAL. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO PORQUE
AUSENTE O PRESSUPOSTO EM QUE ASSENTOU.